Tribunal: TJMT
Processo: 1001701-53.2020.8.11.0015
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001701-53.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[VERA REGINA BERTE DOS SANTOS - CPF: 866.488.701-25 (APELANTE), FABRICIA ANDRADE SILVA - CPF: 054.501.991-55 (ADVOGADO), RONEY SANDRO CUNHA - CPF: 582.564.401-63 (ADVOGADO), DIEGO PEREIRA BATISTA - CPF: 042.384.401-61 (ADVOGADO), MATIAS TOLEDO DE MELO JUNIOR - CPF: 036.487.061-36 (ADVOGADO), GO AGRO FERTILIZANTES COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 19.600.607/0001-30 (APELADO), JONAS MOLINARI ARAUJO - CPF: 054.757.281-60 (ADVOGADO), TIAGO PACHECO DOS SANTOS - CPF: 024.915.151-05 (ADVOGADO), GERSON LUIS WERNER - CPF: 644.996.850-87 (ADVOGADO), MARCOS LEVI BERVIG - CPF: 890.122.320-15 (ADVOGADO), RAFAEL LOPES DE OLIVEIRA CASATI - CPF: 011.499.431-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

DIREITO
EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TÍTULO DE CRÉDITO. CÉDULA DE PRODUTO RURAL ENDOSSADA. OPOSIÇÃO DE EXCEÇÕES PESSOAIS CONTRA O ENDOSSATÁRIO. INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ. MULTA CONTRATUAL. VALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução, nos autos da execução fundada em Cédula de Produto Rural (CPR) no 005/2018, que previa a entrega de 31.500 sacas de soja. A apelante alegou adimplemento parcial, excesso de execução, e pleiteou a redução da multa contratual de 10% para 2%.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível opor exceções pessoais oriundas da relação entre emitente e endossante contra a empresa endossatária da CPR; (
ii
) estabelecer se a multa contratual de 10% estipulada na cártula deve ser reduzida por desproporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A CPR é título de crédito dotado de autonomia, regido pela Lei no 8.929/94, com aplicação subsidiária das normas cambiais, notadamente os princípios da literalidade, cartularidade e autonomia.

4.
As exceções pessoais entre emitente e beneficiário originário não podem ser opostas ao endossatário que age de boa-fé, conforme o art. 17 da Lei Uniforme de Genebra (Decreto no 57.663/66).

5.
Não há nos autos prova de que a endossatária tenha agido com má-fé ou ciência de inadimplemento no contrato subjacente ao tempo do endosso.

6.
A cláusula da CPR que menciona contrato subjacente não a descaracteriza como título autônomo nem condiciona sua exigibilidade à plena execução do contrato.

7.
A alegação de excesso de execução foi afastada, pois a obrigação expressa na CPR, deduzidas as entregas realizadas, ainda comporta saldo devedor.

8.
A redução da multa contratual de 10% não se justifica, pois inexiste desproporção manifesta, sendo o valor compatível com os padrões do mercado e pactuado livremente entre as partes.

9.
Inaplicável o Código de Defesa do Consumidor à relação contratual entre produtor rural e empresa fornecedora de insumos, por ausência de hipossuficiência técnica e econômica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
O endossatário de CPR que age de boa-fé não pode ser atingido por exceções pessoais existentes entre o emitente e o endossante.

2.
A mera vinculação da CPR a contrato subjacente não retira sua natureza autônoma, nem condiciona sua exigibilidade ao adimplemento integral do contrato principal.

3.
A multa contratual livremente pactuada entre partes capazes somente pode ser reduzida quando demonstrada desproporcionalidade manifesta, o que não se verifica no caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 8.929/94,
arts
. 4o e 10; Decreto no 57.663/66, art. 17; CC, art. 413; CPC,
arts
. 85, §§ 2o e 11.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes expressamente citados no voto.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇAO CÍVEL
DE No
1001701-53.2020.8.11.0015
.

VERA REGINA BERTE DOS SANTOS
X
GO AGRO FERTILIZANTES COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA
.

RELATÓRIO

Eminentes pares
:

Trata-se de Recurso de Apelação
Cível
, interposto por
VERA REGINA BERTE DOS SANTOS
,
a fim de reformar
a
sentença
que
,
nos
a
utos
dos Embargos à Execução n.o
1001701-53.2020.8.11.0015
,

opostos
em face de

GO AGRO FERTILIZANTES COM
É
RCIO DE INSUMOS AGR
Í
COLAS LTDA
.
,

com fundamento no art
.
487, inciso I, do

CPC
, julgou
im
procedentes os pedidos iniciais. Por consequência, condenou a
parte embargante ao pagamento das custas processuais e honorários

advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo

85, § 2o, do
CPC

(
ID
28606041
)
.

Irresignad
a
,
a

executada/embargante/apelante aduz que é
oponível ao terceiro Endossatário que, conhecedor da

existência de pacto principal vinculado a CPF (conforme Cláusula Sexta) as

exceções pessoais, notadamente quando o e negócio jurídico é afetado

pelo inadimplemento do credor primitivo (Endossante), pois contamina

também a cessão/endosso
.

Defende que,
considerando que a emissão da CPR foi

de servir de garantia à compra e venda de produto rural, qual seja,

27.250 sacas de soja, vinculada ao Contrato de Venda n. 2568, a Cédula

está diretamente vinculada a esta origem, sendo oponível em desfavor

da
exequente/embargada/a
pelada
.

Sustenta que a
cártula foi emitida

não com eficácia cambial plena e imediata, mas, como simples elemento

acessório, de garantia ao Contrato de Venda n. 2568, para garantir a

eficácia das obrigações.

Alega que
só foram fornecidos insumos que

somados totalizaram o financiamento de 27.250 sacas, tendo a executada/embargante/apelante

efetuado o pagamento de 28.000 sacas
.

Afirma que a
multa contratual estipulada em 10% sobre o valor

total da CPR, embora pactuada, mostra-se desproporcional, sobretudo diante

do adimplemento substancial da obrigação
, de modo que deve ser reduzida para o percentual de 2%
(ID
286060413
)
.

A
exequente/embargada/apelada

a
present
ou

contrarrazões
,
pugnando

pelo desprovimento
do recurso
(ID
286060422
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes Pares:

Cuida-se de recurso de apelação interposto por VERA REGINA BERTÉ DOS SANTOS em face da sentença que julgou improcedentes os embargos à execução opostos contra GO AGRO FERTILIZANTES COMÉRCIO DE INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA., no bojo da execução fundada na Cédula de Produto Rural n
o
. 005/2018, lastreada na entrega de 31.500 sacas de soja, das quais se sustenta a entrega de apenas 28.000 sacas.

A apelante insurge-se contra a sentença, alegando, em síntese, que a CPR não seria plenamente exigível, pois atrelada ao Contrato de Venda n
o.
2568, parcialmente adimplido pela empresa endossante, e que, por essa razão, a executada (apelante) não estaria obrigada ao cumprimento integral da obrigação. Alega, ainda, excesso de execução e requer a redução da multa contratual de 10% para 2%.

Pois bem.

O cerne da controvérsia consiste em verificar se é possível opor, em sede de embargos à execução, exceções pessoais oriundas da relação subjacente entre emitente e endossante à empresa que figura como endossatária da CPR.

A Cédula de Produto Rural é regulada pela Lei no 8.929/94, a qual lhe atribui a natureza de título de crédito líquido e certo (art. 4o), sendo-lhe aplicáveis, no que couber, as normas de direito cambial (art. 10). Assim, incidem os princípios da cartularidade, literalidade e autonomia, próprios dos títulos de crédito.

O princípio da autonomia dos títulos de crédito estabelece que o adquirente de boa-fé de um título possui um direito próprio, autônomo, não podendo ser prejudicado por eventuais vícios na relação originária.

Dessa forma, as exceções pessoais existentes entre o emitente e o beneficiário originário não podem ser opostas ao endossatário, desde que este tenha agido de boa-fé.

Este entendimento está consolidado no art. 17 da Lei Uniforme de Genebra (Decreto no 57.663/66), aplicável subsidiariamente às cédulas de produto rural:

Art. 17 - As pessoas acionadas em virtude de uma letra não podem opor ao portador as exceções fundadas sobre as relações pessoais delas com o sacador ou com os portadores anteriores, a menos que o portador ao adquirir a letra tenha procedido conscientemente em detrimento do devedor
.

No caso, embora a apelante alegue que a CPR estaria atrelada ao fornecimento de insumos no Contrato de Venda no 2568, não logrou demonstrar que a endossatária (apelada) tenha agido com má-fé ou que tivesse conhecimento prévio de qualquer inadimplemento contratual por parte da endossante ao tempo do endosso, ocorrido em 20/06/2017, antes mesmo do início das entregas (que teriam se iniciado em 27/09/2017).

Com efeito, a
mera referência contratual na cláusula sexta da CPR não desnatura sua abstração, tampouco vincula sua exigibilidade ao cumprimento integral do contrato subjacente, mormente diante da ausência de cláusula expressa condicionando a eficácia do título à adimplência da obrigação principal.

Embora a jurisprudência admita, em situações excepcionais, a relativização do princípio da autonomia
-
notadamente quando o título representa mera garantia de contrato subjacente e há inequívoca demonstração de má-fé do endossatário
-
, tais hipóteses demandam prova robusta, o que não se verifica nos autos.

Outrossim, as
mensagens trocadas via aplicativo entre as partes não evidenciam reconhecimento da quitação da CPR pela entrega parcial do produto, tampouco demonstram anuência da apelada em liberar a obrigação com base em quantidade inferior à pactuada.

Logo, a
relação jurídica originária é incontroversa, bem como o inadimplemento de parte da obrigação
, uma vez que
é
incontroverso que a apelante entregou apenas 28.000 sacas, restando, portanto, um saldo devedor de 3.500 sacas, acrescido da multa contratual de 10%.

O
ra, o
fato de o contrato subjacente prever uma quantidade diferente de insumos não afeta a obrigação assumida na CPR, especialmente perante o endossatário de boa-fé
, porquanto, como dito, a
CPR, uma vez emitida, gera obrigação autônoma, vinculando o emitente aos exatos termos nela constantes.

Portanto, não se verifica excesso de execução, devendo ser mantida a cobrança pela quantidade integral prevista na CPR, descontadas as entregas já realizadas.

Por fim, a apelante requer, subsidiariamente, a redução da multa contratual de 10% para 2%, com fundamento no art. 413 do Código Civil e nas normas do Código de Defesa do Consumidor.

Contudo, tal pretensão também não merece acolhimento.

Em primeiro lugar,
porque
o produtor rural, na qualidade de fornecedor de produtos para o mercado, não se enquadra como consumidor final, sendo inaplicáveis as normas do CDC que limitam a multa moratória a 2%.

Em segundo lugar,
a redução da multa com base no art. 413 do Código Civil somente se justifica quando demonstrada a manifesta desproporção da penalidade, o que não ocorre no presente caso.

A
ssim, tem-se que a
multa de 10% está em consonância com os padrões praticados no mercado e não se mostra excessiva considerando a natureza e a finalidade do negócio.

Por fim, cabe destacar que o percentual da multa foi livremente pactuado entre as partes, em observância ao princípio da autonomia da vontade, e sua manutenção prestigia a segurança jurídica e o cumprimento dos contratos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida, e majoro os honorários advocatícios
para 12% (doze por cento),
nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025